Tribunal: TJES
Processo: 5015182-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015182-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARYSSA DE ALMEIDA GAVE
RECORRIDO: C&A MODAS S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE EM COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada pela autora, na qual alega, em síntese, que teve seu nome negativado pelas empresas requeridas por dívida que desconhece.

Irresignada, nas razões recursais (ID 3143865), a autora, ora Recorrente, sustenta que, em momento algum, alegou não ter contratado o cartão de crédito. Ou, que a assinatura constante no contrato não era genuína, mas tão somente que foi assaltada e pediu o cancelamento do cartão, um pouco antes da data da suposta compra que
relata não ter realizado.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Isto porque, em análise ao conjunto instrutório, mais precisamente a exordial (ID 3143801), a Recorrente não alegou, em momento algum, a contratação do cartão de crédito, como fundamentado pelo magistrado sentenciante, mas tão somente o desconhecimento de compra realizada através do mesmo.

Neste sentido, inclusive, foi acostado aos autos o boletim de ocorrência (ID 3143806), datado de 09/03/2017, no qual a parte autora alega ter sido assaltada, no dia 08 de março de 2017, ocasião em que realizou o bloqueio de todos os seus cartões, inclusive o da ré “C&A”.

Dessa forma, verifico que a discussão do mérito,
in casu
, não é sobre a regularidade ou não da contratação do cartão de crédito ou falsificação de assinaturas no referido instrumento, mas sim quanto a uma compra feita, supostamente, por um terceiro e desconhecido pela parte Recorrente, datada de 17/04/2017, conforme fatura de ID
3143839
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE APRECIOU OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL UNICAMENTE À LUZ DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É CONDIÇÃO PARA O ACOLHIMENTO/DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO NESTA CORTE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA. PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
Constatado que houve error in judicando pelo Juiz singular, o órgão recursal, provocado para examinar a mesma temática, deve solver a questão da forma mais justa e adequada à realidade existente, ainda que simplesmente afastando do julgado aquilo que nele constou por má compreensão do juiz sentenciante acerca dos fatos colocados sob sua apreciação,
em observância ao efeito integrativo do recurso de apelação.
Contudo, se o caso concreto não permite a imediata adequação da prestação jurisdicional, sobretudo frente à falta de elementos probatórios aptos a ensejá-la, a solução é a cassação da decisão singular para que, reaberta a instrução, novo édito seja proferido, observados os estritos limites da lide, delineados na petição inicial.
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.090711-6, de Joinville, rel. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 11-06-2015).

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para, diante do
error in judicando
, ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, de modo a reabrir a instrução,
respeitando, assim, o contraditório e o devido processo legal
.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.